Tribunal: TJES
Processo: 5053072-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053072-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILMA XAVIER PINHEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COM DADOS PARCIALMENTE OCULTOS POR ASTERISCOS. ANONIMIZAÇÃO POR POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MITIGAÇÃO DO RIGORISMO FORMAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Nilma Xavier Pinheiro contra ato do Superintendente Regional de Educação de Carapina, concedeu a segurança para anular o ato administrativo de reclassificação da impetrante no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 – SEDU/ES.

2. O ente recorrente alega que o edital vincula a administração e os candidatos, sustentando que a recorrida descumpriu o item 9.5, inciso IX, ao apresentar comprovante de residência incompleto e ilegível (com dados ocultados por asteriscos), o que impõe a reclassificação prevista no item 9.7 e obsta a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de fatura de energia elétrica com dados de nome e endereço parcialmente ocultados por asteriscos, em razão de política de privacidade da concessionária de serviço público, justifica a reclassificação de candidata por ilegalidade ou ilegibilidade do comprovante de residência, ou se tal ato configura formalismo exacerbado violador dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de Decidir
4. A jurisprudência pátria tem mitigado o rigorismo formal do princípio da vinculação ao instrumento convocatório em prol dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade do ato administrativo. 5. A finalidade precípua da exigência de comprovação de residência é vincular o candidato a um domicílio para fins de convocação e lotação, de modo que a supressão parcial de caracteres decorrente de política de proteção de dados da própria concessionária (EDP) não configura desídia ou rasura proposital da candidata. 6. O documento apresentado permite a identificação da candidata pelo prenome e sobrenome remanescentes, bem como a conferência do logradouro, tratando-se de mera irregularidade formal sanável, sobretudo diante do histórico de diversos vínculos anteriores da recorrida com a própria Secretaria de Estado da Educação (SEDU), o que reforça a boa-fé e a veracidade das informações. 7. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sob o prisma da proporcionalidade e autorização do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal não importa em invasão ao mérito administrativo.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos. 9. Tese de julgamento: "A reclassificação de candidato em processo seletivo em razão de comprovante de residência com caracteres parcialmente ocultados por asteriscos, decorrente de política de privacidade da concessionária de serviço público, configura formalismo exacerbado e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que o documento permita a compreensão do todo e a identificação do candidato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; Edital nº 40/2024 – SEDU/ES, itens 9.5, incisos VII e IX, e 9.7.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por NILMA XAVIER PINHEIRO contra ato atribuído ao SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA, concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo que reclassificou a impetrante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 – SEDU/ES.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o Edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos; (ii) a Recorrida descumpriu o item 9.5, inciso IX, ao apresentar comprovante de residência ilegível/incompleto, o que impõe a reclassificação conforme o item 9.7; (iii) a manutenção da sentença fere os princípios da legalidade e da isonomia perante os demais candidatos que cumpriram as exigências; (iv) é vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Contrarrazões pelo não provimento.

O recurso foi distribuído por prevenção à Primeira Câmara Cível, em razão do julgamento anterior do Agravo de Instrumento nº 5000927-08.2025.8.08.0000, sob a relatoria da e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5053072-03.2024.8.08.0024

VOTO-VISTA DIVERGENTE

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para analisar detidamente a controvérsia, após o judicioso voto do eminente Relator,
Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.
, que deu provimento ao recurso do Estado para reformar a sentença e denegar a segurança.

Com a devida vênia ao criterioso entendimento do Relator, ouso inaugurar divergência para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que anulou o ato de reclassificação da impetrante.

A questão central reside em saber se a apresentação de uma fatura de energia elétrica contendo dados parcialmente ocultos por asteriscos (ex: “NI*** XAV*** PINH*** COE***” e “RU* TIMB**** 2*”) justifica a reclassificação de uma candidata em processo seletivo por “ilegalidade/ilegibilidade” do comprovante de residência.

O eminente Relator fundamenta seu voto no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e na tese de que o edital é a lei do certame. De fato, tais princípios são pilares do Direito Administrativo. Todavia, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte e dos Tribunais Superiores, tem mitigado o rigorismo formal em prol dos princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e da Finalidade do Ato Administrativo.

A exigência de comprovante de residência tem por finalidade precípua vincular o candidato a um domicílio para fins de convocação e lotação. No caso concreto, a supressão de caracteres no documento apresentado não decorreu de desídia da candidata ou de rasura proposital, mas sim de uma política de privacidade e proteção de dados da própria concessionária de energia (EDP), possivelmente em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Penalizar o candidato com a reclassificação (que, na prática, muitas vezes equivale à exclusão das chances de contratação imediata) em razão de um padrão de impressão de uma prestadora de serviço público revela-se um formalismo exacerbado.

Apesar dos asteriscos, o documento permite a identificação da candidata pelo prenome e sobrenome remanescentes, bem como a conferência do logradouro. Somado a isso, consta nos autos que a recorrida possui histórico de diversos vínculos anteriores com a própria Secretaria de Estado da Educação (SEDU), o que reforça a boa-fé e a veracidade das informações prestadas.

O Direito Administrativo moderno não deve ser aplicado como um fim em si mesmo, mas como um meio para a realização do interesse público. Se a candidata logrou comprovar sua residência por meio de documento idôneo, emitido por concessionária de serviço público, a existência de caracteres ocultos — que não impedem a compreensão do todo — constitui mera irregularidade formal, plenamente sanável.

A interpretação literal e fria do item 9.5 do Edital, sem considerar que a ilegibilidade alegada é, na verdade, uma “anonimização parcial” feita por terceiros, fere o princípio da razoabilidade. O Poder Judiciário, ao anular tal ato, não invade o mérito administrativo, mas exerce o controle de legalidade sob o prisma da proporcionalidade, conforme autorizado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5053072-03.2024.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : NILMA XAVIER PINHEIRO.

ADVOGADO : AMARILDO BATISTA SANTOS.

MAGISTRADO : ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por NILMA XAVIER PINHEIRO contra ato atribuído ao SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA, concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo que reclassificou a impetrante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 – SEDU/ES.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o Edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos; (ii) a Recorrida descumpriu o item 9.5, inciso IX, ao apresentar comprovante de residência ilegível/incompleto, o que impõe a reclassificação conforme o item 9.7; (iii) a manutenção da sentença fere os princípios da legalidade e da isonomia perante os demais candidatos que cumpriram as exigências; (iv) é vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ato que reclassificou a candidata em razão da apresentação de comprovante de residência com dados ilegíveis (nome e endereço suprimidos por asteriscos pela concessionária de energia).

De início, destaca-se que o edital é a lei que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. As regras estabelecidas devem ser rigorosamente observadas para garantir a isonomia e a lisura do processo seletivo. Nesse sentido:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. (STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

No caso em apreço, o item 9.5, inciso IX, do Edital nº 40/2024 exigia expressamente a apresentação de “cópia legível” do comprovante de residência.

O descumprimento da exigência atrai a penalidade de reclassificação, conforme expressa previsão do item 9.7, nestes termos:

9.7 – Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.

Conforme se extrai da documentação acostada aos autos (ID 17800612), a candidata apresentou fatura de energia na qual seu nome e endereço constavam de forma incompleta (“NI*** XAV*** PINH*** COE***” e “RU* TIMB**** 2*”).

Embora a Recorrida alegue que a Administração já possuía seus dados em razão de vínculos anteriores, o argumento não é capaz de afastar a exigência do edital.

A existência de dados em outros arquivos da Administração não dispensa o dever do interessado de cumprir as regras específicas de cada novo certame, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade e da isonomia perante os demais concorrentes.

Nesse contexto, este e. TJES já se manifestou no sentido de que a responsabilidade pela entrega da documentação correta e completa, conforme os moldes editalícios, é exclusiva do candidato. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. CARTEIRA DE TRABALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que reclassificou a candidata em processo seletivo simplificado (Edital SEDU nº 40/2024), por apresentar cópia incompleta da Carteira de Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o ato de reclassificação da candidata, fundamentado na apresentação de documentação incompleta conforme previsto no edital, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se representa exercício regular do poder administrativo vinculado às regras do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485) estabelece que a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos e processos seletivos se limita à aferição da legalidade e da compatibilidade com o edital, sem substituir a banca examinadora na interpretação das regras do certame, salvo em casos de ilegalidade flagrante.

4)
O edital, como lei do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, e as regras nele contidas devem ser fielmente observadas para garantir o princípio da isonomia.

5)
O Edital nº 40/2024, no inciso VII do item 9.5, exige de forma clara a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho com dados específicos e, no item 9.7, prevê expressamente a reclassificação do candidato que descumprir a exigência.

6)
A exigência de apresentação da documentação completa não se revela desarrazoada ou desproporcional, pois objetiva assegurar a correta conferência dos dados de todos os candidatos, garantindo a lisura, a isonomia e a transparência do processo seletivo.

7)
A reclassificação da agravante decorre do descumprimento de norma objetiva do certame, e não de ato ilegal ou abuso de poder por parte da administração pública.

8)
A alegação de que as informações da candidata já constam em bancos de dados da administração, em razão de vínculo pretérito, não afasta a obrigação de cumprir as exigências formais do edital, que pressupõe a conferência individualizada e atual de cada participante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O edital de processo seletivo vincula a Administração e os candidatos, sendo que a inobservância das regras nele previstas, como a não apresentação da documentação completa, justifica o ato de reclassificação.

2. A atuação do Poder Judiciário em processos seletivos está restrita ao controle de legalidade, não sendo cabível a interferência no mérito administrativo para flexibilizar exigências editalícias aplicadas isonomicamente a todos os candidatos.

3. A existência de vínculo anterior com a Administração Pública não isenta o candidato da obrigação de apresentar toda a documentação exigida em novo certame, pois a conferência dos dados é individual e atual para cada processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados: Edital SEDU nº 40/2024, itens 9.5, inciso VII, e 9.7.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS n. 73.132/MA.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5008856-92.2025.8.08.0000, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julgado em 08/10/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, no Mandado de Segurança, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante foi eliminada de concurso público por suposta falha na entrega de documentação exigida pelo edital. Requer o reconhecimento de seu direito à participação nas etapas seguintes do certame, com o devido reconhecimento de seus títulos e eventual nomeação, caso aprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata apresentou a documentação exigida pelo edital de forma adequada; (ii) estabelecer se houve erro na sentença ao denegar a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A responsabilidade pela correta verificação e envio dos documentos necessários é do candidato, conforme estipulado pelo edital do concurso.

4. A candidata não apresentou provas suficientes de que a falha na entrega dos documentos exigidos decorreu de problema técnico no sistema da banca organizadora.

5. O edital foi claro ao estipular que o candidato deveria apresentar, além dos títulos, os respectivos diplomas ou certificados de conclusão, o que não foi cumprido pela recorrente.

6. O princípio da vinculação ao edital exige que tanto os candidatos quanto a Administração Pública observem as regras previstas no edital do concurso, sendo legítima a exclusão da candidata por não cumprimento das exigências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A responsabilidade pela entrega da documentação exigida em concurso público é exclusiva do candidato, sendo legítima sua exclusão pela inobservância das exigências previstas no edital. 2. O princípio da vinculação ao edital obriga candidatos e Administração Pública a seguirem estritamente as regras editalícias, sem flexibilizações sem justificativa adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 07083415020208070018 1686656, Rel. Fernando Habibe, j. 30.03.2023; STJ - AgInt no RMS: 48969 MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.03.2019; TRF-4, APL 50047135120194047102, Rel. Marga Inge Barth Tessler, j. 01.02.2022.

(TJES, Apelação Cível nº
5001724-77.2023.8.08.0024
, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado em 16/10/2024)

Portanto, ao apresentar documento incompleto que impedia a conferência direta dos dados exigidos, a candidata descumpriu previsão do edital, cuja penalidade é a reclassificação.

O controle judicial deve se limitar à legalidade, não cabendo ao Judiciário flexibilizar regras objetivas do edital para criar exceções que privilegiem um candidato em detrimento dos demais participantes que atenderam rigorosamente às normas de regência.

Com isso, o ato administrativo de reclassificação encontra-se devidamente motivado e amparado em norma pública e prévia, não havendo falar em ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da segurança.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei nº 12.016/09).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

Sessão virtual de 04/05/26.

Pedindo vênia ao ilustre relator, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

DESEMBARGADOR